Tribunal: TJBA
Processo: 8020307-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020307-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSE ASSIS AMORIM ALELUIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MACIEL MARQUES, DEBORA CUNHA BRASIL

AGRAVADO: MARINALVA DE ASSIS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
SIMONE ALVES CONCEICAO

MAF 02

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO QUE MANTEVE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVADOS NA POSSE DE ESTRADA ANTIGA, CONTÍNUA E PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, PELO FATO DE EXISTIR OUTRO ACESSO À VIA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020307-18.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
ROSE ASSIS AMORIM ALELUIA e outros
e como embargados
MARINALVA DE ASSIS DOS SANTOS e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator